Tribunal: TJDFT
Processo: 0732456-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0732456-19.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURISTON FERREIRA RIBEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por LAURISTON FERREIRA RIBEIRO contra decisão proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos do processo no 0736823-83.2025.8.07.0001, que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça (ID 242963080), nos seguintes termos: No mais, a gratuidade de justiça possui finalidade nobre e específica, consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não dispõem de recursos financeiros para pagar custas e despesas processuais, bem como honorários de advogado. Não é o caso do autor, que é detentor de renda incompatível com a gratuidade processual pleiteada. Nesse sentido, da declaração do imposto de renda do autor (ID 226705042), vê-se que ele possui um patrimônio acumulado de mais de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais). Nesse patrimônio está incluído um apartamento em região de classe média alta do Distrito Federal (Águas Claras) e dotado de proporções bastante confortáveis (100 m2). Ademais, o autor é detentor de veículo totalmente incompatível com a alegação de pobreza (camionete S10) pelos custos de sua manutenção (seguro, impostos, manutenção mecânica, etc.). O autor é, além disso, proprietário de uma empresa que presta serviço de obras de acabamento da construção. Dessa empresa, ele recebeu em um ano mais de R$ 258.000,00 (duzentos e cinquenta e oito mil reais), valor também incompetível com a alegação de hipossuficiência. Noto, por fim, que há, em tese, uma confusão entre o patrimônio do autor e o da referida pessoa jurídica, pois ele tem enviado valores de sua conta pessoal para a conta bancária da empresa (ID 242758661 e 242758662) com frequência e, nesse sentido, para confirmar ainda mais que o autor não faz jus ao favor da assistência judiciária, a empresa tinha em caixa no último dia 30 (ID 242758660) quase R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais). A jurisprudência deste Tribunal tem se inclinado no sentido de reconhecer a condição de hipossuficiente mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente pelo recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários- mínimos mensais, sem prejuízo, por certo, da análise das condições pessoais. Enfim, do exposto, convenço-me que o requerente percebe renda bem acima do parâmetro informado e, consequentemente, da renda média do trabalhador brasileiro. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de gratuidade. (...) No agravo de instrumento (ID 73248378), a parte agravante requer “a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender a exigência do pagamento até o julgamento final deste recurso”. Para tanto, alega a diferença patrimonial entre a empresa e a pessoa física, de modo que a renda da pessoa jurídica não compõe a renda líquida pessoal do agravante. Sustenta o prejuízo suportado pela empresa no ano de 2024 e explica a confusão patrimonial entre as pessoas físicas e jurídicas. Alega que a propriedade de bens e veículo não são sinônimos de riqueza e se tratam de bens sem liquidez. Preparo não recolhido. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Dispensado o recolhimento do preparo na forma do disposto ao art. 99, §7o, do Código de Processo Civil, porquanto o objeto recursal é a concessão dos benefícios de gratuidade de justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. É necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, verifico a presença dos requisitos necessários para concessão da liminar postulada pela parte agravante. No caso em apreço, da análise dos documentos anexados aos autos de origem (ID 74832364 e seguintes), é possível inferir a situação de hipossuficiência da agravante. A separação do patrimônio entre pessoas físicas e jurídicas é regra e o resultado do balanço patrimonial do ano de 2024 indica o prejuízo significativo no exercício anterior da empresa. Além disso, constam os extratos das contas bancárias da parte agravante, na qual não costa quantia significativa, corroborando as alegações no sentido de não haver liquidez patrimonial. A referida comprovação, em conjunto com a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica (art. 99, § 3o, CPC), dá amparo à alegação de impossibilidade de o requerente arcar com custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Demonstrada, a princípio, a impossibilidade de a parte agravante reclamar a tutela jurisdicional sem a gratuidade de justiça, verifica-se a presença de risco de dano ao direito de apreciação da matéria em contexto pelo Poder Judiciário. Evidente, outrossim, o risco de extinção do processo. Em sede de cognição sumária, encontram-se presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal postulada. Ante o exposto, ATRIBUO efeito suspensivo ao presente recurso para suspender a eficácia da decisão agravada e assegurar a tramitação do feito sem a exigência de custas até o julgamento final deste recurso. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator